Tribunal: TJSP
Processo: 1016136-51.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES COLIDENTES – ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- A responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar o dano, patrimonial ou mora, causado a outrem. Prescreve o art. 186 do Código Civil que, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES COLIDENTES – ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- A responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar o dano, patrimonial ou mora, causado a outrem. Prescreve o art. 186 do Código Civil que, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito";
- As provas dos autos não são capazes de comprovar a versão dos fatos apresentadas pelo autor ou pelo réu, de modo que a sentença de improcedência, tanto da ação principal quanto da reconvenção deve ser mantida;
- As partes não se desincumbiram do ônus que lhe cabiam.
RECURSOS IMPROVIDOS